Tribunal: TJDFT
Processo: 0007685-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007685-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta processual, observo que o PCT n. 0700808-60.2021.8.07.0000 foi cancelado na COORPRE. Nesse quadro, oficie-se à COORPRE para prosseguimento quanto ao PCT n. 0716989-05.2022.8.07.0000. Após, intimem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 20 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador